Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-61.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-61.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARINO MASCIMO DE SOUZA - CPF: 522.538.721-72 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da justiça gratuita. O apelante alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, impugnou a autenticidade da assinatura no contrato e requereu perícia grafotécnica, não realizada em razão da ausência do original do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da não realização da perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de viabilizar a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quando deferidas e reputadas imprescindíveis à solução da causa (CPC,
arts
. 369 e 370).

4. A assinatura aposta no contrato foi expressamente impugnada pelo autor desde a petição inicial, tendo o Juízo de origem deferido a perícia grafotécnica, mas deixado de realizá-la em virtude da má qualidade das cópias dos documentos, sem adotar providências para sua viabilização.

5. Cabia ao magistrado determinar a intimação da instituição financeira para apresentação do original do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, ou deliberar sobre a inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.846.649/MA (tema 1061), estabelece que, quando o consumidor impugna a assinatura do contrato apresentado pelo banco, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

7. Julgar o mérito da ação sem oportunizar a produção da perícia grafotécnica requerida configura cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A não realização de perícia grafotécnica previamente requerida e deferida, diante de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

É dever do magistrado adotar medidas para viabilizar a prova requerida, inclusive determinar à parte que produziu o documento impugnado a apresentação do original, nos termos do art. 429, II, do CPC.

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura incumbe à instituição financeira, quando impugnada por consumidor, conforme fixado no tema 1061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o, 369, 370 e 429, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 22.10.2021 (tema 1061); STJ,
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.06.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.11.2013.

]

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1000866-61.2021.8.11.0005.

ARINO MASCIMO DE SOUZA
X
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARINO MASCIMO DE SOUZA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo do

1a
Vara Cível da Comarca de
Diamantino/MT
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais
,
ajuizada em face de
BANCO
BMG

S/A
.
Por conseguinte, condenou o autor/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa
, cuja cobrança está suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, a
lega
o
apelante, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de produção da prova pericial postulada.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, requer a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do apelado.

Pondera a inexistência do contrato.

Diz que comprovado o dano moral sofrido.

Pede a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, bem como,
a indenização
pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões
pelo desprovimento
,
I
d
.

318742441
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na exordial, relata
o
requerente que
que é titular do benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária.

Assevera que já contratou alguns empréstimos consignados, mas que não realizou empréstimos de cartão de crédito, motivo pelo qual impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual e requereu, desde a origem, a perícia grafotécnica. Pugnou, liminarmente, pela cessação dos descontos denominados RMC
e n
o mérito, requereu que fosse determinado o cancelamento dos descontos restituição de indébito e a condenação da parte requerida em indenização por danos morais.

Pois bem, diante
dos substanciosos argumentos expendidos, merece guarida o pleito.

É que, diante das particularidades dos autos, em que
a própria sentença reconhece que a perícia havia sido deferida, mas não foi realizada exclusivamente porque as cópias não permitiam o exame, circunstância que, a rigor, impunha ao Juízo adotar medidas para viabilizar a prova, como a intimação da instituição financeira para exibir o original do contrato em cartório (compatível com a lógica do art. 429, II, CPC, segundo a qual incumbe a quem produziu o documento comprovar a autenticidade, quando impugnada), ou, ainda, deliberar sobre a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) se presentes seus pressupostos.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos,
contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido
.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...]
.” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica
.
”
(N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no DJE 08/09/2023).

Assim, verifica-se que a solução adotada — julgar o mérito sem a prova reputada imprescindível — cerceou a defesa do consumidor. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos; o art. 370 impõe ao magistrado determinar as provas necessárias e indeferir apenas as inúteis ou protelatórias. Aqui não se está diante de diligência estéril: há impugnação
específica de assinatura; a perícia foi deferida; e a inviabilidade técnica resultou não de desinteresse da parte, mas da necessidade do original, cuja apresentação pode e deve ser exigida da instituição que produziu o documento (CPC, 429, II).

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova pericial, tal como requerido na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025